Tribunal: TJMT
Processo: 0000575-35.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000575-35.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE RICARDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 000.424.651-92 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KELLEN MARCIA DE ASSIS - CPF: 029.971.201-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – INJÚRIA REAL E LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
–

ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – AGRESSÕES RECÍPROCAS – NÃO CABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A
INEXISTÊNCIA DE MODERAÇÃO NOS ATOS DO ACUSADO E A INTENÇÃO DE INJURIAR E LESIONAR A VÍTIMA

– 2.
PREQUESTIONAMENTO –
CONDENAÇÃO MANTIDA
–
APELO DES
PROVIDO
.

1.

Não há como acolher a tese defensiva quando o conjunto probatório se apresenta suficiente a comprovar a prática delituosa, notadamente pela palavra firme e coerente da vítima, corroborado pelo laudo pericial atestando a ocorrência das lesões narradas e a dinâmica dos fatos, sendo medida de rigor a manutenção do édito condenatório, porquanto inexiste dúvida acerca da ocorrência dos crimes.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

ANDRE RICARDO FERNANDES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE RICARDO FERNANDES DA SILVA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º 0000575-35.2019.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes tipificados no
art. 129, §9º, e art. 140, §2º, ambos do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
, a ser cumprida no regime
aberto
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
,

na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Irresignado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o apelante almeja ver acolhida a
tese absolutória
, fundada na argumentação de que as provas presentes nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, notadamente, porque o contexto encontrado nos autos demonstraria que agiu para se defender de agressão iniciada pela vítima.

Por fim,
pugna pelo
prequestionamento
dos artigos 158, 564, III, “b”, 386, 395, 406, todos do Código de Processo Penal, e art. 59, 129 e 140, todos do CP.

Contrarrazoando o apelo, o Ministério Público refuta os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo desprovimento da irresignação e consequente manutenção da sentença impugnada (ID 140716682).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo interposto pela i. Defesa (ID 144458180).

É o relatório.

À douta Revisão.
Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Em breve resumo, o acusado foi
denunciado e condenado
à pena de 06 (seis) meses de detenção, porque, de acordo com a denúncia, no dia 12 de julho de 2018, injuriou e agrediu fisicamente sua ex-companheira,
Kellen Marcia De Assis
, após uma discussão.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise da pretensão deduzida na peça recursal.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que o acervo probatório é escasso para a condenação do réu, ao que agrega ao longo da fundamentação recursal que o acusado agiu para se defender de uma suposta agressão tentada pela vítima e que somente teria segurado o seu braço com o intuito de contê-la.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – boletim de ocorrência nº 2018.220268, pedido de providências protetivas, laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (todos presentes ao ID
140707319
), jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – a oitiva da vítima e do réu, dão como certa da
materialidade
delitiva, e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação.

Com efeito, no caso dos autos, a vítima,
Kellen Marcia De Assis
,
narrou de forma coerente em ambas as oportunidades que foi ouvida que o relacionamento com o réu sempre foi conturbado, rodeado de ameaças e agressões físicas e verbais. Contou que o fato dos autos não foi isolado, já que o acusado teria a agredido em inúmeras oportunidades, declarando que já registrou pelo menos cinco Boletins de Ocorrência contra
ANDRÉ
(ID 140716658).

Especificamente sobre o que ocorreu no fatídico dia,
Kellen
, informou em juízo que, apesar das lesões terem sido leves, estas ocorreram; que durante uma discussão o acusado proferiu-lhe dizeres de baixo calão –
“vagabunda, desgraçada” sic
, partiu para cima dela e quebrou seu celular quando ela ameaçou chamar a polícia.

Além disso, a ofendida contou que o réu proferiu xingamentos contra ela e que pegou uma faca para tentar ferir a vítima com o instrumento, mas não conseguiu porque ela se defendeu. Nesse sentido, a vítima afirmou categoricamente que agrediu o acusado apenas para tentar se desvencilhar da violência que ele empregava contra ela (ID 140716658).

O réu, por sua vez, em juízo,
reconheceu que segurou o braço da vítima,
mas alegou que fez isso para se defender, pois, na sua versão dos fatos quem estava em posse da faca e tentava a todo tempo golpeá-lo era
Kellen.
Relatou ainda que a vítima possui comportamento explosivo e agressivo e que nunca feriu sua integridade física e que se ocorreu foi apenas a título de defesa das investidas que ela perpetrava (ID 140716659).

Diante do contexto apresentado, não
há como se concluir que a dinâmica dos fatos tenha se dado da forma como a defesa pretende fazer crer
, principalmente, se considerarmos as lesões constatadas na vítima, a partir do Laudo Pericial (ID
140707319, pág. 67-72), concluindo que
Kellen
apresentava
escoriação no terço inferior do antebraço direito e tenar esquerda
, além de
esquimose arroxeada em terço inferior e médio da coxa esquerda,
em descrição compatível com o histórico narrado pela ofendida.

E também, não se descuida da analise do Laudo Pericial de Lesão Corporal que constatou a presença de arranhões e
escoriações nas regiões auricular direita, suprahiodiana, carotidiana e torácica direita
no acusado

(ID 140707319, pág. 60), no entanto, ao meu ver, tais constatações amoldam-se perfeitamente ao contexto relatado pela vítima, no sentido de que, ao tentar se defender, agrediu o réu.

Nesse sentido, n
ão se olvida o especial relevo que assume a palavra da vítima
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, normalmente cometidos no recôndito do lar, longe dos olhos de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios,
ex vi
STJ – AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019.

E, sendo sua narrativa
corroborada por outros elementos probatórios, coerente e firme em ambas as etapas da persecução penal, é suficiente a confirmar a atuação do apelante contra a sua honra e integridade física,
com
animus laedendi
, sendo pouco crível fosse oriunda de uma simples tentativa de contenção da ofendida.

Nesta linha está o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da vítima:

HABEAS CORPUS. (...) LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...) 2. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos quais as instâncias ordinárias formaram convicção pela prolação de decisão repressiva em desfavor do paciente.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes
.
(...)
5. Habeas corpus não conhecido”
. (STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015).

Ad argumentandum tantum
, mesmo que a vítima e o acusado estivessem com os ânimos exaltados no dia dos fatos, a reação deste para, em tese, tão somente conter sua companheira, foi demasiadamente desmedida, a tornar inaceitável a versão apresentada pela defesa.

Por fim, não se ignora o esforço defensivo que, buscando agregar fundamentos à versão do réu, anexou aos autos vídeos de uma câmera de segurança da rua da residência do acusado que, supostamente, mostram em diferentes momentos discussões e agressões entre a ofendida e o acusado (imagens constantes ao ID 140707347 e ss.).

No entanto, faz-se imperioso destacar que as imagens apresentam baixa qualidade, não há comprovação de que, de fato, se tratem dos personagens envolvidos no presente processo e, o mais relevante, são datados de anos após os fatos apurados nesses autos, logo, ainda que os vídeos demonstrem um comportamento questionável da vítima, não influem no crime já consumado.

Feitas tais considerações e, tendo em vista que
a palavra da vítima, é firme e coerente em todas as oportunidades, além de encontrar-se corroborada pelo laudo pericial atestando a ocorrência de lesões,
de rigor a
manutenção da r. sentença condenatória.

2.

Prequestionamento

O apelante prequestiona os
artigos 158, 564, III, “b”, 386, 395 e, todos do Código de Processo Penal, e art. 59, 129 e 140 todos do CP
.

A tal título, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os artigos de Lei referidos, relacionados com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto.

3.

Conclusão

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDRE RICARDO FERNANDES DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022